Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-60.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000472-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILUCE LOPES DE SOUZA - CPF: 453.558.001-49 (RECORRENTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000472-60.2021.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida: MARILUCE LOPES DE SOUZA.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO - DANOS NA CALÇADA DA AUTORA - REPARO REALIZADO PELA CONSUMIDORA - DANO MATERIAL DEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF - DANO MATERIAL MANTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A requerida não logrou êxito desconstituir o conjunto probatório formado nos autos, o qual comprova os danos causados na calçada da consumidora e os reparos por ela realizados.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.

4.

Em consonância com a decisão do STF, aplicam-se os juros à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E, desde a data da sentença.

5.

A recorrida comprovou as despesas realizadas para realização do conserto da calçada, portanto, faz jus a indenização por danos materiais imposta na sentença.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a partir do evento danoso e, ao pagamento do valor de
R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais), à título de indenização por danos materiais, corrigido a partir do pagamento das despesas e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Requer ainda, a redução do quantum indenizatório arbitrado, com alteração da contagem dos juros e da correção.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que em fevereiro/2020, a requerida realizou reparos na rede de água e esgoto da cidade e, ao realizar tais reparos na rede que abastece a sua residência, causou danos na sua calçada e infiltração em sua residência, e que suportou gastos com a restauração de sua calçada no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

A recorrente em sua defesa nega que tenha causado os danos alegados, portanto, são indevidas as indenizações pleiteadas. Não apresentou provas que desconstitua as alegações iniciais, juntou apenas fotografias da calçada já reparada.

Ademais, a recorrida comprovou as despesas realizadas para realização do conserto da calçada, mediante juntada dos recibos assinados de compra dos materiais de construção. Assim, a recorrida faz
jus
ao montante de
R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais)

a título de indenização por danos materiais.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

A recorrente pleiteia, ainda, a alteração dos juros de mora e do índice de correção monetária.

Com relação aos juros de mora e o índice aplicado à correção monetária, tenho que razão assiste à recorrente, devendo ser observado o entendimento do STF, no Recurso Extraordinário n. 870.947.

Quanto aos juros moratórios, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e atualizado monetariamente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais arbitrados, para o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, bem como, e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira
Juíza

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023